Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708917-89.2023.8.07.0001 APELANTE: GABRIELA DEJANIRA KOEHLER GUALBERTO DE BRITO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário do BRB foi homologado em 27/2/23 (id. 50958735) e a presente ação foi posteriormente ajuizada em 1o/3/23. Intime-se a apelante-autora para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora